Tribunal: TJDFT
Processo: 0717712-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. VARAS DE EXECUÇÃO FISCAL DO DF.
I – O cumprimento de sentença para recebimento apenas de honorários advocatícios de sucumbência fixados em embargos à execução fiscal de débito de ICMS não se insere na competência absoluta do Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do DF, definida na Resolução no 11/2020 do Tribunal Pleno deste TJDFT. Reconhecida a competência do Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF para processar e decidir o referido cumprimento de sentença, art. 516, inc. II, do CPC.
II – Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitado.